Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1004757-73.2019.8.11.00011.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: JOSÉ EURICO DE ALMEIDA e JOSELMA BARROS DANTAS.
Recorrida: AGEMED SAÚDE S/A.
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em caso de laqueadura de trompas, o art. 10 da Lei n.o 9.263/1996 impõe uma série de requisitos que, no caso não foram observados pelos recorrentes, o que afasta a ocorrência de falha na prestação do serviço.
2. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e no deferimento da obrigação de fazer.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004757-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EURICO DE ALMEIDA - CPF: 695.476.451-53 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), JOSELMA BARROS DANTAS - CPF: 911.916.371-15 (RECORRENTE), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROCEDIMENTO DE
LAQUEADURA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA -
PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em caso de
laqueadura
de trompas, o art. 10 da Lei n.o
9.263/1996
impõe uma série de requisitos que, no caso não foram observados pelos recorrentes, o que afasta a ocorrência de falha na prestação do serviço.

2.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e no deferimento da obrigação de fazer.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020